Tribunal: STF
Processo: MS 25391
Classe: MS
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-12
Data de publicação: 2010-05-12

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. 
   VIABILIDADE DA ANÁLISE DOS VÍCIOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO 
   INCRA. PRELIMINAR REJEITADA. EXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A PESSOA QUE 
   RECEBEU A NOTIFICAÇÃO DA VISTORIA PRÉVIA TINHA PODERES DE 
   REPRESENTAÇÃO. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. 
   POSSIBILIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE 
   FLORESTA AMAZÔNICA PARA ASSENTAMENTO AGROEXTRATIVISTA. A 
   INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 7º DA 
   LEI 8.629/93 AFASTA A PROTEÇÃO CONFERIDA AO IMÓVEL RURAL OBJETO DE 
   IMPLANTAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE 
   ENTIDADE DE CLASSE (ART. 2º DO DECRETO 2.250/97) SOBRE A VISTORIA 
   PRÉVIA. INVASÃO DA PROPRIEDADE, POSTERIORMENTE À VISTORIA.
1. 
   Vícios eventuais do procedimento administrativo se expõem à análise 
   pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de mandado 
   de segurança impetrado contra o decreto presidencial. Preliminar 
   afastada.
	2. Não há nenhuma ilegalidade na notificação da vistoria 
   prévia, dado que, além de a impetrante não haver demonstrado que a 
   pessoa que a recebera não detinha poderes de representação, há nos 
   autos prova em sentido contrário.
3. A impetrante foi regularmente 
   intimada da atualização cadastral do imóvel rural. O endereço para o 
   qual se enviou a correspondência consta da matrícula do imóvel e do 
   próprio laudo agronômico. A autora deixou de afirmar, 
   categoricamente, não haver recebido a intimação.
	4. O imóvel rural 
   situado em área de cobertura florestal primária, incidente no 
   Ecossistema da Floresta Amazônica, é passível de desapropriação para 
   fins de reforma agrária, desde que as terras sejam destinadas à 
   criação de projetos de assentamento agroextrativista (parágrafo 
   único do art. 1º da Portaria/MEPF 88/99 e § 6º do art. 37-A do 
   Código Florestal).
5. A proteção conferida pelo art. 7º da Lei 
   8.629/93 ao imóvel objeto de implantação de projeto técnico não se 
   aplica quando desatendidos os requisitos legais. Não comprovado, 
   pela impetrante, o cumprimento de tais requisitos. Há, ao contrário, 
   indícios de falsificação de documento.
6. A intimação da entidade 
   de classe (art. 2º do Decreto 2.250/97) apenas é necessária se ela 
   própria houver indicado a área a ser desapropriada. Precedentes: MS 
   23.312/PR, MS 23.889/MS, MS 25.185/DF.
7. A invasão do imóvel rural,
   após a ocorrência da vistoria prévia, não é óbice a sua 
   desapropriação. Precedentes:    MS 25.186/DF, MS 24.484/DF.
	8. 
   Segurança denegada. Remessa de cópia dos autos ao MPU, para apurar 
   ocorrência de crime.